Tribunal: TJES
Processo: 0004332-22.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004332-22.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO

APELANTE: JORGE RAFLE BECCALLI SALUME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. EDITAL Nº 002/2011 – OGMO/ES. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso – OGMO contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por Jorge Rafle Beccalli Salume, julgou procedente o pedido inicial para afastar a exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, promovido pelo OGMO, determinando sua reclassificação com base exclusiva na nota da prova objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar demanda que discute critérios editalícios de processo seletivo promovido por OGMO; (ii) estabelecer a legalidade da exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência atual do STJ e do STF reconhece a competência da Justiça Comum para julgar ações relativas a critérios de seleção em fase pré-contratual de trabalhadores portuários avulsos, por não configurar relação de trabalho consolidada (STJ, AgInt no CC 195.967/ES; STF, ARE 870.877).

4. A exigência de experiência profissional como critério eliminatório, prevista no Edital nº 002/2011 do OGMO/ES, é ilegal por ausência de previsão na convenção coletiva vigente à época, em afronta ao disposto na Lei nº 8.630/93 (vigente à época dos fatos).

5. A fixação de nota mínima combinada entre prova objetiva e experiência profissional, com atribuição de peso determinante a esta última, impede a isonomia e compromete o mérito como critério de seleção, violando os princípios constitucionais da igualdade, impessoalidade e razoabilidade (CF/1988, art. 37).

6. A atuação do OGMO, embora privada, reveste-se de interesse público, devendo submeter-se a padrões mínimos de legalidade e impessoalidade na seleção de trabalhadores, conforme entendimento consolidado deste Tribunal (TJES, APL nº 0032365-22.2012.8.08.0024).

7. A sentença recorrida adota posicionamento alinhado à jurisprudência dos tribunais superiores, ao reconhecer o direito do autor à reclassificação com base exclusiva na prova objetiva, vedando a eliminação por critério não previsto na norma coletiva aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas sobre critérios de seleção em processos seletivos promovidos por OGMO, por se tratar de fase pré-contratual.

2. A exigência de experiência profissional como critério eliminatório em processo seletivo promovido por OGMO é ilegal quando não prevista na convenção coletiva de trabalho vigente.

3. A pontuação da prova objetiva deve prevalecer na classificação de candidatos quando o edital afronta os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade ao restringir o acesso com base em critério extracognitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 6º; 37, caput; 114, IX; CPC, art. 85, §§ 8º e 11; Lei nº 8.630/93; Lei nº 12.815/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC nº 195.967/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 28.02.2024; STF, ARE nº 870.877; TJES, APL nº 0032365-22.2012.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 15.02.2016; TJES, APL nº 0016340-94.2013.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 24.11.2014; TJES, APL nº 0032553-15.2012.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 25.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRAB. PORTUÁRIO AVULSO

– OGMO
, em face de sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por
JORGE RAFLE BECCALLI SALUME
em face do apelante,

julgou procedente o pedido formulado na inicial para afastar a exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, promovido pelo OGMO, determinando sua reclassificação com base exclusiva na prova objetiva.

Em suas razões recursais (ID 9779643), o apelante sustenta, em síntese, a legalidade da exigência de experiência profissional, amparada em normas da área portuária. Defende que o processo seletivo tem natureza privada, sendo inaplicáveis os princípios do concurso público.

Contrarrazões apresentadas no ID 9779649, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS MOTA SANTIAGO BARROSO DE SOUZA:-

Inicio agradecendo a oportunidade. Cumprimento todos; a douta desembargadora relatora, os demais desembargadores componentes, membro do Ministério Público.

O presente caso é uma apelação, na qual estamos alegando a ilegalidade de um edital de que o apelado fez parte na tentativa de entrar no quadro de trabalhadores da OGMO, ora apelante.

A questão que versa é que em 2011 foi publicado um edital no qual era oportunizado essa entrada e havia uma subordinação desse edital às regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2008-2010; ela regia como deveria estabelecer esse processo seletivo.

O processo seletivo, conforme está previsto na Cláusula 17, § 2º, item 3 da Convenção Coletiva de Trabalho, dizia que O processo seletivo seria composto por cinco etapas. A primeira, uma prova de questão objetiva, incluindo noções de informática, língua inglesa e conteúdo programático referenciado no ensino médio. Sendo aprovado, obtendo 50% de aprovação, seguiria para a prova de aptidão física; em seguida avaliação psicológica, exames médicos e, por fim, o curso de formação.

O que acontece? Nesse edital de 2011, do processo seletivo, houve posteriormente a promulgação do edital de número 2 de 2011; ele acrescentou um requisito a mais em avaliação no item 1. Dessa forma, além das questões objetivas, haveria também a avaliação de experiência prévia profissional. Isso causou um grave problema na questão da isonomia entre os candidatos. Essa questão beneficiou determinados candidatos que possuíam experiência prévia em detrimento daqueles que não possuíam. Isso não era um requisito para a realização da atividade. Tanto que, como citado, havia ainda um curso de formação.

E, ainda pior, é que, no edital, falava que o processo seletivo ficaria sujeito a essas regras previstas na Convenção Coletiva, e a Convenção Coletiva não previa essa experiência prévia. O que estamos alegando é que isso fere por inteiro o princípio da isonomia e da igualdade. Como vão os candidatos participarem em iguais condições se há um privilégio àqueles trabalhadores que já têm experiência em detrimento desse. E como já dito, há, posteriormente, o curso de formação no qual vai se capacitar os candidatos e ainda é uma fase eliminatória. Os candidatos devem passar por todas essas fases, que são sucessivas e eliminatórias.

Esses princípios constitucionais se aplicam; ainda que seja uma entidade de natureza privada, elas desempenham a função de interesse público. Essa questão, inclusive, já foi amplamente debatida aqui no Tribunal, não é o primeiro caso.

Foi reconhecida, em diversos casos aqui, principalmente julgados pela 4ª Câmara Cível, nos últimos anos, também nos anos de 2016 e 2017, pois, como dito, é um processo seletivo já antigo, de 2011, essa ilegalidade por requerimento da experiência prévia. Por quê? Essa experiência prévia, quando colocada na etapa 1, a prova objetiva passa a ter peso 7 e a experiência prévia peso 3. O candidato que tem experiência já entra com esse peso 3 completo. Ele consegue atingir os 100 pontos. Já o candidato que não tem experiência prévia, não consegue atingir esses 100; ele chega no máximo a 70 pontos. Então, basicamente, para ele passar, ele tem que fechar a prova.

No caso em tela, o candidato, o apelado, obteve 62 pontos, só que, em função dessa mudança de peso, foi considerado 42%; ele não atingiu os 50%. Se fosse unicamente avaliada a prova objetiva, ele teria passado. Isso foi observado acertadamente na sentença de primeiro grau, que reconheceu pela ilegalidade dessa exigência. Estamos pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau.

Há também uma questão, que foi até levantada pela Desembargadora Relatora, quanto à competência da Justiça Estadual para julgar a matéria. Entendemos que esse tema já está pacificado. Esse processo ficou muito tempo parado na Justiça, ficou suspenso em função do julgamento do tema 992 pelo STF, em que há poucos anos foi decidido pela competência da Justiça Estadual para julgar os processos relativos à fase pré contratual.

Inclusive, temos um processo que está até hoje tramitando, também pela mesma situação, mesma demora, perante a 9ª Vara Cível de Vitória, no qual o juiz de 1º grau entendeu pela competência da Justiça do Trabalho, o processo foi remetido para a Justiça do Trabalho, lá foi suscitado pelo próprio juiz o conflito negativo de competência e levado o processo para o STJ. No STJ, seguindo também o entendimento do STF, Entendeu-se pela competência da Justiça Estadual para julgar esse tema.

Então, esses são os pontos sobre os quais nos manifestamos. Pugnamos pela manutenção da sentença.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA VASCONCELOS DA ROCHA:-

Obrigada, Excelência. Serei breve. Cumprimento todos os presentes.

Em que pese os pontos trazidos na sustentação do meu colega, destaco a natureza privada do OGMO e que se trata de processo seletivo, e não de concurso público.

Inclusive, a fundamentação da sentença de origem se baseia exclusivamente nessas questões, destacando os critérios de aplicação de princípios como se fosse um concurso público.

Especificamente, nesse caso, em relação à alteração do edital para a inclusão da experiência profissional, chamo a atenção para o fato de que a convenção coletiva apenas autoriza o processo seletivo, ela não veda a criação de critérios adicionais.

Inclusive, esse critério de experiência profissional foi destacado também em uma sentença proferida pelo juiz Marcelo Pimentel (peço venia para ler), dizendo que não há qualquer vedação legal em prestigiar a experiência profissional, o que ocorre em toda e qualquer seleção de empresas privadas.

Acrescento ainda que essa experiência exigida não privilegia trabalhadores que já tenham sido vinculados ao OGMO, justamente porque o edital prevê a proibição de participação desses aposentados. A inclusão dessa questão da experiência se deu justamente pela natureza das atividades que são desempenhadas dentro dos portos no Estado do Espírito Santo.

Logo, enquanto gestor dessa mão de obra portuária avulsa, deve, tem o dever legal e preza pela saúde e segurança de todos os colaboradores. Infelizmente, tivemos (e temos) notícias de acidentes, inclusive, que resultam em morte por uma má operação desses equipamentos.

Então, esse acréscimo se dá justamente por essa cautela de buscar evitar determinados acidentes dentro da área portuária que movimenta tanto a economia do nosso estado. E esse critério não é um critério de eliminação. O que acontece, ele é um critério de desclassificação somado a várias outras etapas.

A título exemplificativo, o OGMO poderia optar, em realizar a seleção desses candidatos com base somente em entrevistas, inclusive uma análise curricular que analisa de forma direta ou indireta a experiência profissional dos candidatos.

E é justamente por ser um órgão de natureza privada e por se tratar de um processo seletivo, que respeitou, sim, as normas dentro da convenção, inexistindo qualquer ilegalidade, motivo pelo qual pugnamos pela reforma da sentença, inclusive chamando a atenção para a alteração retroativa desse critério. A revogação desse critério de experiência vai alterar de forma substancial a ordem de classificação, inclusive gerar uma insegurança jurídica de todos os cadastrados. Estamos falando de mais de trezentas vagas. Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Deseja fazer alguma complementação, doutor?

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS MOTA SANTIAGO BARROSO DE SOUZA:-

Excelência, brevemente, só uma questão aqui do mérito.

Embora a doutora brilhantemente tenha apresentado aqui a sustentação, o simples fato de a empresa ser uma entidade de caráter privado não veda, não a desobriga de seguir os princípios constitucionais. Embora ela seja uma entidade privada, ela desempenha uma função social de interesse público.

Só a título de informação, essa questão, como já dito, já foi amplamente debatida aqui, em que pese existirem alguns entendimentos em 1º grau que são contrários, aqui no Tribunal, a ampla maioria, até julgados recentes, são no sentido de reconhecer por essa legalidade. E até chegamos, em alguns momentos, a conseguir fazer um acordo com a peça judicial junto à própria apelante, mas infelizmente não foi mais possível seguir dessa forma. Entendemos que não vai trazer nenhum prejuízo para o quadro de obreiros.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRAB. PORTUÁRIO AVULSO

– OGMO
, em face de sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por
JORGE RAFLE BECCALLI SALUME
em face do apelante,

julgou procedente o pedido formulado na inicial para afastar a exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, promovido pelo OGMO, determinando sua reclassificação com base exclusiva na prova objetiva.

Em suas razões recursais (ID 9779643), o apelante sustenta, em síntese, a legalidade da exigência de experiência profissional, amparada em normas da área portuária. Defende que o processo seletivo tem natureza privada, sendo inaplicáveis os princípios do concurso público.

Contrarrazões apresentadas no ID 9779649, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
JORGE RAFLE BECCALLI SALUME
em face de
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO - OGMO
, alegando, em síntese, ilegalidade nos critérios de pontuação utilizados no ingresso do cargo de trabalhador portuário avulso, conforme previsto no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, realizado pelo requerido.

Pugnou pelo afastamento da pontuação relativa à experiência profissional, considerando-se somente a pontuação da prova objetiva, com a reclassificação da sua posição e convocação para as demais etapas do processo.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 279/307, aduzindo, preliminarmente, incompetência absoluta em razão da matéria e carência da ação. No mérito, pontuou que não há qualquer ilegalidade na exigência de experiência profissional, tanto que aceito pelo Ministério Público do Trabalho, bem como que foram observadas todas as normas necessárias e que o requerente detinha ciência de todas as disposições contidas no edital.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença ora vergastada, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para afastar a exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, promovido pelo OGMO, determinando sua reclassificação com base exclusiva na prova objetiva.

Pois bem.

Registro, desde logo, que esta relatoria
chegou a suscitar, de ofício, possível incompetência da Justiça Comum
, com base na jurisprudência então prevalente desta Corte, e, por conseguinte,
determinou a intimação das partes para manifestação específica sobre o tema
, conforme despacho de ID 11452587.

Naquela ocasião, destacou-se que o OGMO – embora seja entidade privada e sem fins lucrativos – atua no gerenciamento de mão de obra portuária, e que a discussão envolvia a legalidade de critérios de seleção de trabalhadores avulsos, o que, segundo julgados desta Câmara, atrairia a competência da Justiça do Trabalho com fulcro no artigo 114, inciso IX, da Constituição Federal.

Entre os precedentes citados, estavam:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OGMO.
PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
TEMA 992, STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 114, da CF/88, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. II.
Na hipótese, sobressai-se a incompetência da Justiça Estadual para a apreciação da presente demanda, na medida em que se tem por objeto a regularidade de processo seletivo destinado à contratação de trabalhadores portuários avulsos promovido pelo OGMO,
entidade civil sem fins lucrativos
, circunstância que atrai a subsunção do artigo 114, inciso IX, da CF/88
. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001716-41.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data: 30/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO – OGMO – FASE PRÉ-CONTRATUAL DE RELAÇÃO TRABALHISTA – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que versem sobre questões que antecedem o contrato de trabalho, como processo seletivo.

2. O caso dos autos se distingue da questão tratada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960429 (Tema 992) pois não se trata de concurso público para contratação de pessoal para administração direita ou indireta, mas apenas de um processo seletivo para a contratação de trabalhadores portuários avulsos organizado pelo OGMO, o que atrai competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão liminar cassada e determinada a remessa dos autos ao juízo competente.

(TJES; Número: 5005384-88.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
; Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 01/Feb/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO SELETIVO – OGMO – TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – FASE PRÉ-CONTRATUAL DA RELAÇÃO DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas atinentes as questões que antecedem ao contrato de trabalho, como processo seletivo. 2.
O caso dos autos se distingue da questão tratada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960429 (Tema 992) pois não se trata de concurso público para contratação de pessoal para administração direita ou indireta, mas apenas um processo seletivo para a contratação de trabalhados portuários avulsos organizado pelo OGMO, o que atrai competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 0029771-35.2012.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 02/02/2023)

Contudo,
a evolução jurisprudencial impõe revisão dessa orientação
. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Agravo Interno no Conflito de Competência nº 195.967/ES
, de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, proferiu decisão categórica em
caso idêntico envolvendo o OGMO e processo seletivo de trabalhador portuário avulso no Estado do Espírito Santo
, afirmando, de forma expressa, que a competência para julgar a matéria é da Justiça Comum:

AGRAVO INTERNO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA DO TRABALHO E A JUSTIÇA COMUM
. AÇÃO BUSCANDO O AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO.
OGMO
. QUESTÃO QUE NÃO DECORRE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. Conforme consignado pela decisão ora agravada, a "demanda de origem que deu ensejo à controvérsia relativa à competência, trata-se de ação ordinária ajuizada por Rogério Hilton Longo Pereira em desfavor de Órgão Gestor de Mão de Obra, por meio da qual buscou o provimento jurisdicional que afastasse a exigência de experiência profissional em certame para o cargo de trabalhador portuário avulso". 2.
Sobre o tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já se pronunciou no julgamento do ARE 870 .877, decidindo no sentido de que "é evidente que a discussão sobre os critérios, exigências e restrições aplicáveis à contratação de trabalhadores antecede o contrato de trabalho, não se situando nas hipóteses do art. 114 da CF/88, mesmo com as alterações da EC 45/2004".
3.
Esse entendimento está de acordo com o posicionamento da Primeira Seção desta Corte Superior de que compete à Justiça comum processar e julgar as demandas que versem sobre o edital,
a seleção e a admissão de pessoal nos quadros de entidade parceira do Poder Público, ainda que a contratação se dê com base na Consolidação da Leis do Trabalho ( CLT)
, pois diz respeito à fase pré-contratual, momento em que ainda não existe relação de trabalho
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no CC: 195967 ES 2023/0100856-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

No mesmo sentido, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no
ARE 870.877
, reiterou que não há relação de trabalho constituída em hipóteses como a dos autos, tratando-se de
fase pré-contratual
. Ainda que o OGMO seja entidade privada e regulada pela CLT,
é considerado entidade parceira do Poder Público
, com atribuições delegadas e papel de interesse coletivo.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que a presente demanda não versa sobre vínculo laboral consolidado
, mas sim sobre
critérios previstos em edital de seleção
, razão pela qual se impõe o reconhecimento da
competência da Justiça Comum
, em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito do STJ e STF.

Ultrapassada a questão a preliminar,
passo à análise do mérito recursal
.

De plano, entendo que a sentença proferida deve ser
mantida em sua integralidade
, pois se mostra juridicamente coerente, técnica e constitucionalmente fundamentada, refletindo com exatidão os princípios que regem os processos seletivos em entidades que, embora privadas, exercem função de interesse público relevante.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da exigência de
experiência profissional como critério eliminatório
no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, promovido pelo OGMO.

De acordo com as regras editalícias, a
primeira etapa do certame
consistia na aplicação de uma prova objetiva (com peso 7) e na avaliação da experiência profissional (com peso 3). Para ser aprovado nesta fase, o candidato deveria obter
pelo menos 50% da pontuação total combinada
.

Na prática, esse modelo de pontuação
restringia a aprovação aos candidatos que já possuíam experiência na área
, ainda que outros, sem experiência anterior, obtivessem desempenho significativamente superior na prova de conhecimentos. Tal estrutura
inviabiliza a concorrência em condições equânimes
e
esvazia a função meritocrática da avaliação objetiva
, pois impõe
barreira eliminatória baseada em elemento extracognitivo e sem previsão legal específica
, violando frontalmente o
princípio da isonomia
.

É importante destacar que, em situações que envolvem a seleção de trabalhadores para atividade regulada, mesmo que em regime celetista,
a legalidade do certame exige observância mínima aos princípios constitucionais do artigo 37 da CF
, especialmente os da igualdade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda que não se trate de concurso público para provimento de cargo estatutário, a atuação do OGMO se reveste de
relevância pública
, pois exerce função delegada na gestão da mão de obra portuária avulsa, nos termos da Lei nº 12.815/2013.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que
a exigência de experiência profissional como requisito eliminatório só se justifica quando houver previsão legal ou convencional expressa
, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito, esta Corte já apreciou a matéria em diversas oportunidades, alcançando a mesma conclusão, sobretudo em relação ao Edital nº 002/2011:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - LITISCONSÓRCIO – NÃO HÁ NECESSIDADE DE INTIMAR OS DEMAIS CANDIDATOS - CARÊNCIA DE AÇÃO ENCERRAMENTO DO CERTAME - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO -– CAUSA MADURA -
PROCESSO SELETIVO – SELEÇÃO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – OGMO⁄ES – AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
– PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONFRONTO COM A LEI Nº 8.630⁄93 E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA – ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO – DIREITO DO CANDIDATO DE PARTICIPAR DAS DEMAIS ETAPAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.Tem sido o entendimento do STJ e deste Egrégio Tribunal de que compete a Justiça Comum a análise em relação ao concurso dos trabalhadores avulsos . Precedentes. 2.Embora existam alguns arestos neste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a formação de litisconsórcio passivo em hipóteses similares a que ora se discute, a jurisprudência de nossa Corte Superior sedimentou-se no sentido oposto ao reconhecer que é ¿dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação (AgRg no REsp 1294869⁄PI, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16⁄06⁄2014, DJe 04⁄08⁄2014). 3.O término das fases de seleção e o encerramento do certame não ensejam a perda do objeto quando o candidato pretende o reconhecimento de ilegalidade ocorrida em uma de suas etapas. Preliminares rejeitadas . 4. A causa está madura para julgamento, eis que versa sobre questão exclusivamente de direito e que se encontra em condições de imediato julgamento (art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil). 5 .
A Lei nº 8.630⁄93, vigente à época dos fatos, dispõe que a seleção de trabalhadores portuários avulsos vincula-se às normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. 6.
Como a convenção coletiva de trabalho vigente à época do concurso não trazia previsão de avaliação de experiência profissional como critério para seleção do trabalhador avulso, mostra-se ilegal a sua exigência no edital do concurso
. 7. Caso o candidato tenha cumprido os demais requisitos contidos no edital, faz jus à convocação para as próximas fases do certame e, em caso de aprovação dentro do número de vagas disponíveis, à realização do seu cadastro junto ao OGMO
. 8. Recurso provido em parte .

(TJ-ES - APL: 00323652220128080024, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 15/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO PONTUAL CONTRA OS TERMOS DA SENTENÇA COM PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR REJEITADA. ESGOTAMENTO DO CERTAME - INTERESSE EXISTENTE -
PROCESSO SELETIVO - OGMO - EDITAL ESTABELECE A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO FATOR DE PONTUAÇÃO - EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - ILEGALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se observa a existência de violação ao princípio da dialeticidade quando a parte se insurge especificamente contra os errores in judicando e in procedendo que vislumbra da manifestação jurisdicional . Preliminar rejeitada. 2. O encerramento do certame não dá ensejo a impossibilidade de prestação jurisdicional se ilegal exigência imposta por força do edital. 3.
Mostra-se ilegal a exigência de experiência profissional de caráter eliminatório no edital do concurso, pois para a contratação de trabalhadores portuários avulsos o OGMO deve observar a convenção coletiva de trabalho, conforme prevê a Lei dos Portos (Lei nº 6.830⁄93)
. 4. Se a convenção coletiva de trabalho vigente à época do concurso não prevê avaliação de experiência profissional como critério para seleção do trabalhador avulso, mostra-se ilegal a sua exigência no edital do concurso . 5. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento .

(TJ-ES - APL: 00163409420138080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 24/11/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2014)

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO SELETIVO. OGMO . EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO FATOR DE PONTUAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA 2008⁄2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO NÃO AFASTA O INTERESSE DE AGIR . SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ART. 515, § 3º DO CPC . MÉRITO. NOTA MINIMA NÃO ALCANÇADA PARA INGRESSO NA SEGUNDA FASE DO CERTAME. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PRETENSÃO RECURSAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE . 1. A homologação do concurso não tem o condão de extirpar o interesse de agir numa demanda que verse sobre a ilegalidade do certame. Afinal, independente da homologação, o ato ilegal continua no mundo jurídico. Precedentes do STJ . 2. O STJ já se pronunciou no sentido de confirmar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar lides envolvendo processo seletivo do OGMO, por se tratar de fase que antecede à relação de trabalho. 3. O processo seletivo realizado pelo órgão gestor de mão de obra (OGMO) para a contratação de trabalhadores portuários avulsos deve observar a convenção coletiva de trabalho, conforme prevê a Lei dos Portos (Lei nº 6 .830⁄93). Nesse sentido,
mostra-se ilegal o estabelecimento no Edital nº 002⁄2011 de experiência profissional como critério de pontuação, quando não previsto tal critério na convenção coletiva da categoria
. 4. Todavia, o apelante não faz jus ao prosseguimento no certame, haja vista que não alcançou a nota mínima necessária para ingressar na segunda fase, nos termos do edital nº 002⁄2011 . 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Outrossim, em aplicação ao artigo 515, § 3º, do CPC, pretensão autoral parcialmente procedente.

(TJ-ES - APL: 00325531520128080024, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/03/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2014)

Na ausência de tal respaldo normativo, a
experiência profissional pode ser admitida apenas como critério de pontuação adicional ou título, de natureza classificatória
, nunca como condição de permanência no certame.

A manutenção desse critério eliminatório
cria, na verdade, um círculo vicioso de exclusão
, em que apenas quem já atua na área poderá ser aprovado,
impedindo o acesso democrático à atividade portuária
, o que contraria os valores constitucionais da livre iniciativa e do trabalho como direito social universal (art. 1º, IV, e art. 6º da CF/88).

Não por acaso, o autor, mesmo tendo alcançado acerto de
62% na prova objetiva
, superior ao mínimo de 50% exigido,
foi eliminado
unicamente por não apresentar experiência anterior, circunstância que revela o desequilíbrio do modelo de avaliação.

Por tais fundamentos, a sentença, ao determinar a exclusão da exigência de experiência profissional como critério eliminatório, com a consequente atribuição de peso 10 à prova objetiva e a convocação do autor para as fases subsequentes, caso reclassificado,
adotou solução compatível com a ordem constitucional vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores
.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
reconheço a competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação
, com base na orientação firmada no
AgInt no CC 195.967/ES
, do Superior Tribunal de Justiça, superando os precedentes em sentido contrário anteriormente proferidos por esta Corte.

No mérito,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a teor do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

*

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Tendo em vista que hoje o Desembargador Sérgio Ricardo está presente e ouviu a sustentação, Sua Excelência passa a compor o quórum de julgamento.

*

ggf/lsl*

*

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

VOTO
DIVERGENTE

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRAB. PORTUÁRIO AVULSO
em face da r. sentença do evento 9779641, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, na ação ordinária movida por
JORGE RAFLE BECCALLI SALUME
, julgou procedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para, ratificando a tutela provisória de urgência anteriormente concedida por este órgão colegiado, determinar a exclusão da exigência de experiência profissional como critério eliminatório do certame com a consequente atribuição de peso 10 (dez) como fator multiplicador para a prova objetiva, devendo o autor ser convocado para as demais etapas do processo seletivo.

Outrossim, condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
a presente demanda não versa sobre vínculo laboral consolidado, mas sim sobre critérios previstos em edital de seleção, razão pela qual se impõe o reconhecimento da competência da Justiça Comum, em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito do STJ e STF
” e, no mérito, considerou ilegal a exigência de experiência profissional como critério eliminatório, assentando que “
Na prática, esse modelo de pontuação restringia a aprovação aos candidatos que já possuíam experiência na área, ainda que outros, sem experiência anterior, obtivessem desempenho significativamente superior na prova de conhecimentos. Tal estrutura inviabiliza a concorrência em condições equânimes e esvazia a função meritocrática da avaliação objetiva, pois impõe barreira eliminatória baseada em elemento extracognitivo e sem previsão legal específica, violando frontalmente o princípio da isonomia
”, bem como que “
a exigência de experiência profissional como requisito eliminatório só se justifica quando houver previsão legal ou convencional expressa, o que não ocorreu no caso concreto
”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir parcialmente do seu entendimento, especificamente sobre o objeto da demanda.

Conforme se depreende dos autos, o Edital nº 002/2011 – OGMO/ES, mais especificamente nos seus itens 6.13 e 7.1, estabeleceu de forma clara que a experiência profissional teria peso 3 como fator de pontuação, sendo à prova objetiva atribuída peso 7, compondo conjuntamente a nota final da primeira etapa. Não se trata, portanto, de critério eliminatório autônomo, mas de elemento ponderado de valoração técnica, integrado à sistemática de classificação dos candidatos. Afigura-se, assim, uma opção metodológica dentro da autonomia conferida à entidade organizadora, voltada à aferição da aptidão prática e teórica do postulante à atividade portuária.

Com a devida vênia à eminente relatora, entendo que, no caso concreto, não se constata mácula de legalidade que justifique a intervenção judicial no mérito administrativo da fórmula seletiva adotada. A regra de pontuação adicional pela experiência encontra fundamento no regime jurídico então vigente, especialmente na Lei nº 8.630/1993, em vigor à época do certame, a qual, em seus artigos 18, 27 e 28, conferia ao
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO
(OGMO) competência para selecionar, cadastrar e registrar os trabalhadores portuários avulsos, com observância das normas coletivas pactuadas com a categoria profissional.

Embora a convenção coletiva de trabalho aplicável (CCT 2008/2010) não tenha expressamente previsto a pontuação por tempo de serviço ou experiência anterior, também não a vedou, sendo lícito ao edital complementar a normatização coletiva, desde que o fizesse de forma objetiva, pública, isonômica e previamente estabelecida, como de fato se observa nos autos.

Nesse sentido, é essencial reconhecer que, ainda que o processo seletivo em questão não ostente natureza de concurso público
lato sensu
, está ele, todavia, submetido aos mesmos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, a teor do art. 37 da Constituição Federal.

Dito isso, ao se valorar a experiência pregressa como elemento classificatório complementar e não como condição eliminatória isolada, o edital não transgrediu os princípios da isonomia ou da impessoalidade, tampouco desnaturou o objetivo meritocrático do certame. Ao contrário, reconheceu que a formação do trabalhador portuário, além da aferição teórica, reclama o mínimo de vivência na dinâmica operativa da atividade, sobretudo diante das especificidades e riscos que a função envolve.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema nº 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), estabeleceu que o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na fixação dos critérios de avaliação e classificação de candidatos em certames públicos, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no presente feito.

Ressalta-se que a prova objetiva ainda era o critério preponderante para a classificação no certame e que era possível atingir o mínimo de pontos exigido mesmo sem experiência profissional, contudo, o autor não logrou êxito em atingir a pontuação mínima para a aprovação na primeira etapa do certame. Obteve ele 62 pontos líquidos, os quais, ponderados pelo fator 7, conforme o edital, resultaram em 43,4 pontos, aquém dos 50 exigidos.

Reforçando essa compreensão de que o edital constitui a lei interna do certame, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a inscrição do candidato implica plena ciência e aceitação de suas regras, não se admitindo insurgência tardia contra critérios previamente estabelecidos, como bem ilustra o seguinte julgado:

CONCURSO PÚBLICO. HORTOLÂNDIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSSMH 001/17. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. REGULARIDADE. 1. Concurso público. Edital. Requisitos.
O concurso se rege pelo edital e a inscrição implica em concordância com as normas nele contidas. Não cabe reclamação posterior, no curso do certame, se nenhuma impugnação foi feita por ocasião da inscrição.
2. Concurso público. Convocação. O edital dispõe expressamente que todos os atos administrativos (Editais do Processo Seletivo Simplificado, Convocações para as Provas, Gabaritos, Classificação Final dos aprovados, Retificações e Informativos) até a homologação do Processo Seletivo Simplificado serão publicados no site www. Shdias. Com. BR; e que o candidato é exclusivamente responsável pelo acompanhamento das publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado PSSMH 001/2017, não havendo responsabilidade do Município de Hortolândia quanto às informações divulgadas por outros meios que não seja o Diário Oficial Eletrônico do Município de Hortolândia e o site www. Shdias. Com. BR (Capítulo 12, itens 12.06 e 12.08). A previsão é regular e a autoridade apenas cumpriu o edital e a norma vigente. Inexiste Lei que obrigue a notificação pessoal do candidato, que sabia da previsão e deveria ter tomado os cuidados mínimos para tomar ciência. Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido. (TJSP; AC 1005860-30.2018.8.26.0229; Ac. 12691842; Hortolândia; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 22/07/2019; DJESP 30/07/2019; Pág. 2222).

Desta feita, deve-se reconhecer a validade do critério de experiência profissional como componente classificatório legítimo do processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, com observância dos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, impessoalidade e eficiência.

Por todo o exposto, rogando
vênia
à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
inauguro divergência
para
CONHECER e DAR

PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO
, para reformar a sentença de origem e julgar improcedente a pretensão inicial.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo o autor arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados na sentença, observada a suspensão da exigibilidade da verba, em razão de litigar amparado pela assistência judiciária gratuita deferida tacitamente na origem.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY PRESIIDENTE):-

Como vota o Desembargador Sérgio Ricardo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho a divergência inaugurada por Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY PRESIIDENTE):-

Havia uma declaração de impedimento do Desembargador Carlos Simões. De forma que agora entramos na extensão de julgamento.

Consulto a Desembargadora Marianne.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY PRESIIDENTE):-

Fica convocado o Desembargador Aldary Nunes Junior para extensão de julgamento.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
12/08/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Eminentes pares, em uma atenta análise dos documentos que acompanham o presente recurso, com o devido respeito ao Eminente Desembargador que proferiu voto divergente, entendo por acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

Sobre a competência para processar e julgar a presente demanda, coaduno-me com o voto condutor e destaco que o Tema n. 992 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal é claro no sentido de que “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.

A argumentação do apelante, portanto, é manifestamente contrária a precedente vinculante da Suprema Corte.

Ultrapassado esse ponto, o cerne da controvérsia objeto do presente recurso cinge-se em analisar a legalidade da exigência de experiência profissional como critério para ingresso no cadastro de trabalhadores do Órgão de Gestão de Mão de obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado do Estado do Espírito Santo.

À luz do regramento do direito administrativo, que se mostra plenamente aplicável à hipótese vertente, convém ressaltar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não confere à apelante um poder arbitrário e ilimitado, de modo que a avaliação para ingresso deve se pautar por critérios objetivos, primando pelos princípios constitucionais, em especial o da isonomia.

Nesse contexto, o processo seletivo de uma pessoa jurídica de direito privado, embora inserido no âmbito da livre iniciativa (art. 170, CF) e da autonomia da vontade, não constitui um território imune à observância de preceitos constitucionais.

A decisão de contratar ou de não contratar um candidato, embora discricionária, deve ser exercida em conformidade com os valores supremos da Constituição, sob pena de configurar ato ilícito.

É nesse cenário que o princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal, adquire protagonismo. A isonomia, em sua dupla dimensão – formal e material –, veda a discriminação arbitrária e impõe a concessão de tratamento paritário a todos que se encontrem em situações equivalentes.

Nesses termos, a exigência da experiência profissional, além de desproporcional, representa verdadeira afronta ao princípio da isonomia e, ainda que a função exigida para o cargo encerre peculiaridades que demandem do candidato notória especialização, a aferição de tal competência deve ocorrer por mecanismos idôneos, objetivos e não discriminatórios, que não importem em cerceamento ao acesso isonômico.

Para além desse ponto, vê-se que o apelante não obedeceu à convenção coletiva de trabalho, conforme previa o artigo 28 da Lei dos Portos vigente à época, in verbis:

Art. 28. A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitos pelo órgão de gestão de mão-de-obra avulsa, de acordo com as normas que forem estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Desse modo, a mera previsão editalícia, não possui, por si só, o condão de legitimá-la, sendo vedado ao Poder Judiciário chancelar ilegalidades a pretexto da simples existência de estipulação no instrumento convocatório.

Assim, a afronta direta à Carta Magna e aos seus mais comezinhos princípios justifica o controle jurisdicional de legalidade do ato exercido pelo magistrado, o que é perfeitamente admitido pelo ordenamento jurídico.

No mesmo rumo, o Ministro Gilmar Mendes da Suprema Corte, nos autos do ARE 1133969, manifestou-se no sentido de que “a exigência de experiência profissional prevista apenas em edital importa em ofensa constitucional”.

Por fim, como bem pontuado pela Eminente Desembargadora Relatora, a persistência de tal critério eliminatório engendra um ciclo vicioso de exclusão, no qual a aprovação se torna privilégio daqueles que já integram a mão de obra do setor. Essa barreira de ingresso, por sua natureza restritiva, impede a democratização do acesso ao trabalho no ambiente portuário, malferindo, com isso, os preceitos fundamentais da livre iniciativa e do valor social do trabalho (art. 1º, IV, e art. 6º, CF/88).

Essa Corte vem, há tempos, posicionando-se no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ESGOTAMENTO DO CERTAME. INTERESSE EXISTENTE. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE EM RELAÇÃO A CONCURSADOS QUE NÃO OBTIVERAM PONTUAÇÃO PARA A APROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS EM RELAÇÃO AOS INGRESSOS. PROCESSO SELETIVO. OGMO. EDITAL ESTABELECE A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO FATOR DE PONTUAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O encerramento do certame não dá ensejo a impossibilidade de prestação jurisdicional se ilegal exigência imposta por força do edital. 2. A exigência de litisconsórcio, nos termos do IUJ de número 0042676-09.2011.8.08.0024, faz-se necessário em relação aos candidatos que foram aprovados e encontram-se no exercício da função. Observando-se que o autor encontra-se por medida liminar até então vigorando, não há prejuízo na classificação em relação aos que já ingressaram no órgão. 3. Mostra-se ilegal a exigência de experiência profissional de caráter eliminatório no edital do concurso, pois para a contratação de trabalhadores portuários avulsos o OGMO deve observar a convenção coletiva de trabalho, conforme prevê a Lei dos Portos (Lei nº 6.830/93).4. Se a convenção coletiva de trabalho vigente à época do concurso não prevê avaliação de experiência profissional como critério para seleção do trabalhador avulso, mostra-se ilegal a sua exigência no edital do concurso. 5. Mantêm-se a verba honorária analisada por força do art. 20, §4º do CPC, segundo as disposições do §3º, do mesmo diploma legal, vigente à época da prolação da sentença. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0010546-29.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/11/2016; DJES 28/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESACOLHIMENTO. PROCESSO SELETIVO. ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO ES. OGMO. AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ILEGALIDADE DO CRITÉRIO. LEI Nº 6.830/1993. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. VERBA HONORÁRIA. APELO DESPROVIDO. 1 - A finalização do processo seletivo ou a sua homologação final não enseja a perda superveniente do objeto em ação que contempla controvérsia acerca da ilegalidade de uma das etapas do concurso público. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. 2 - Não bastasse a premissa de que a conclusão e homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação que objetiva o questionamento de etapa do certame, também não há que se falar em ausência de interesse de agir pelo fato de que a controvérsia quanto à atribuição do peso 10 em substituição ao peso 7 como fator multiplicador enseja o proveito e utilidade do processo, além da insurgência quanto ao critério da experiência profissional ter o condão de viabilizar a convocação em fases subsequentes do processo seletivo. Preliminar de ausência de interesse de agir que se rejeita. 3 - A temática do litisconsórcio passivo necessário em controvérsias como a presente já foi objeto de análise pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça Estadual, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0042676-09.2011.8.08.0024, reconhecendo a prescindibilidade em relação aos candidatos não convocados em razão da mera expectativa de direito à nomeação deles. 4 - A Lei nº 8.630/93, afeta ao regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias, dispõe que a seleção de trabalhadores portuários avulsos vincula-se às normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. 5 - Uma vez que a convenção coletiva de trabalho em vigor à época do certame não estabeleceu a avaliação de experiência profissional como critério exigido para seleção do trabalhador avulso, torna-se cogente reconhecer a ilegalidade desse pormenor previsto nos itens 7.1.1; 7.2; 7.4; 7.5 e 11.6, do Edital nº 002/201 - OGMO/ES, de 19/06/2011, já que é totalmente alheio aos pertinentes ditames. 6 - Deve na hipótese ser reconhecida a ilegalidade da avaliação de experiência profissional exigida como critério para seleção do concurso em voga, já que em absoluto desacordo com a norma legal a que está vinculada, qual seja, a Convenção Coletiva de Trabalho nº 2008/2010, implicando a incidência do fator multiplicador 10 na nota da prova objetiva do apelado. 7 - Tem-se por razoável e proporcional a verba honorária sucumbencial fixada em R$ 2.000,00 (dois reais), já que compatível com o disposto no art. 20, § 4º, do CPC/1973 ao tempo de sua aplicação, sem caracterizar a propalada excessividade ou deslustrar o mister da advocacia. 8 - Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES; APL 0035266-60.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 17/05/2016; DJES 30/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. OGMO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. FATOR DE PONTUAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo seletivo realizado pelo órgão gestor de mão de obra (OGMO) para a contratação de trabalhadores portuários avulsos deve observar a convenção coletiva de trabalho, conforme prevê a Lei dos Portos (Lei nº 6.830/93).2. Se a convenção coletiva de trabalho vigente à época do concurso não trouxe previsão de avaliação de experiência profissional como critério para seleção do trabalhador avulso, mostra-se ilegal a sua exigência no edital do concurso. 3. Possibilidade do candidato de participar das demais etapas do certame, desde que tenha cumprido os demais requisitos previstos no edital. 4. A sentença que reconhece a existência de ilegalidade no edital de certame pública, por não veicular provimento condenatório, enseja a fixação dos honorários de sucumbência de modo equitativo, com fulcro no artigo 20, §4º, do CPC. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0020421-23.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 29/09/2014; DJES 13/10/2014)

A Justiça Especializada do Trabalho, à época em que dirimia conflitos dessa natureza, possuía igual posicionamento:

RECURSO ORDINÁRIO DOS RECLAMANTES. PROCESSO SELETIVO DO OGMO. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ILEGALIDADE NO EDITAL. É ilegal cláusula prevista em edital de processo seletivo, que dispõe acerca de experiência profissional como critério de avaliação para o provimento do cargo de trabalhador portuário avulso, sem que haja previsão na norma coletiva da categoria acerca da matéria. (TRT 17ª R.; ROT 0000482-45.2020.5.17.0002; Primeira Turma; Relª Desª Alzenir Bollesi de Plá Loeffler; DOES 15/08/2022)

Pelo exposto, rogando vênias ao entendimento divergente, acompanho a Eminente Desembargadora Relatora, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRAB. PORTUÁRIO AVULSO

– OGMO
, em face de sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por
JORGE RAFLE BECCALLI SALUME
em face do apelante,

julgou procedente o pedido formulado na inicial para afastar a exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, promovido pelo OGMO, determinando sua reclassificação com base exclusiva na prova objetiva.

Em suas razões recursais (ID 9779643), o apelante sustenta, em síntese, a legalidade da exigência de experiência profissional, amparada em normas da área portuária. Defende que o processo seletivo tem natureza privada, sendo inaplicáveis os princípios do concurso público.

Contrarrazões apresentadas no ID 9779649, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
JORGE RAFLE BECCALLI SALUME
em face de
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO - OGMO
, alegando, em síntese, ilegalidade nos critérios de pontuação utilizados no ingresso do cargo de trabalhador portuário avulso, conforme previsto no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, realizado pelo requerido.

Pugnou pelo afastamento da pontuação relativa à experiência profissional, considerando-se somente a pontuação da prova objetiva, com a reclassificação da sua posição e convocação para as demais etapas do processo.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 279/307, aduzindo, preliminarmente, incompetência absoluta em razão da matéria e carência da ação. No mérito, pontuou que não há qualquer ilegalidade na exigência de experiência profissional, tanto que aceito pelo Ministério Público do Trabalho, bem como que foram observadas todas as normas necessárias e que o requerente detinha ciência de todas as disposições contidas no edital.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença ora vergastada, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para afastar a exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, promovido pelo OGMO, determinando sua reclassificação com base exclusiva na prova objetiva.

Pois bem.

Registro, desde logo, que esta relatoria
chegou a suscitar, de ofício, possível incompetência da Justiça Comum
, com base na jurisprudência então prevalente desta Corte, e, por conseguinte,
determinou a intimação das partes para manifestação específica sobre o tema
, conforme despacho de ID 11452587.

Naquela ocasião, destacou-se que o OGMO – embora seja entidade privada e sem fins lucrativos – atua no gerenciamento de mão de obra portuária, e que a discussão envolvia a legalidade de critérios de seleção de trabalhadores avulsos, o que, segundo julgados desta Câmara, atrairia a competência da Justiça do Trabalho com fulcro no artigo 114, inciso IX, da Constituição Federal.

Entre os precedentes citados, estavam:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OGMO.
PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
TEMA 992, STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 114, da CF/88, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. II.
Na hipótese, sobressai-se a incompetência da Justiça Estadual para a apreciação da presente demanda, na medida em que se tem por objeto a regularidade de processo seletivo destinado à contratação de trabalhadores portuários avulsos promovido pelo OGMO,
entidade civil sem fins lucrativos
, circunstância que atrai a subsunção do artigo 114, inciso IX, da CF/88
. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001716-41.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data: 30/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO – OGMO – FASE PRÉ-CONTRATUAL DE RELAÇÃO TRABALHISTA – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que versem sobre questões que antecedem o contrato de trabalho, como processo seletivo.

2. O caso dos autos se distingue da questão tratada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960429 (Tema 992) pois não se trata de concurso público para contratação de pessoal para administração direita ou indireta, mas apenas de um processo seletivo para a contratação de trabalhadores portuários avulsos organizado pelo OGMO, o que atrai competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão liminar cassada e determinada a remessa dos autos ao juízo competente.

(TJES; Número: 5005384-88.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
; Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 01/Feb/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO SELETIVO – OGMO – TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – FASE PRÉ-CONTRATUAL DA RELAÇÃO DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas atinentes as questões que antecedem ao contrato de trabalho, como processo seletivo. 2.
O caso dos autos se distingue da questão tratada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960429 (Tema 992) pois não se trata de concurso público para contratação de pessoal para administração direita ou indireta, mas apenas um processo seletivo para a contratação de trabalhados portuários avulsos organizado pelo OGMO, o que atrai competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 0029771-35.2012.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 02/02/2023)

Contudo,
a evolução jurisprudencial impõe revisão dessa orientação
. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Agravo Interno no Conflito de Competência nº 195.967/ES
, de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, proferiu decisão categórica em
caso idêntico envolvendo o OGMO e processo seletivo de trabalhador portuário avulso no Estado do Espírito Santo
, afirmando, de forma expressa, que a competência para julgar a matéria é da Justiça Comum:

AGRAVO INTERNO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA DO TRABALHO E A JUSTIÇA COMUM
. AÇÃO BUSCANDO O AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO.
OGMO
. QUESTÃO QUE NÃO DECORRE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. Conforme consignado pela decisão ora agravada, a "demanda de origem que deu ensejo à controvérsia relativa à competência, trata-se de ação ordinária ajuizada por Rogério Hilton Longo Pereira em desfavor de Órgão Gestor de Mão de Obra, por meio da qual buscou o provimento jurisdicional que afastasse a exigência de experiência profissional em certame para o cargo de trabalhador portuário avulso". 2.
Sobre o tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já se pronunciou no julgamento do ARE 870 .877, decidindo no sentido de que "é evidente que a discussão sobre os critérios, exigências e restrições aplicáveis à contratação de trabalhadores antecede o contrato de trabalho, não se situando nas hipóteses do art. 114 da CF/88, mesmo com as alterações da EC 45/2004".
3.
Esse entendimento está de acordo com o posicionamento da Primeira Seção desta Corte Superior de que compete à Justiça comum processar e julgar as demandas que versem sobre o edital,
a seleção e a admissão de pessoal nos quadros de entidade parceira do Poder Público, ainda que a contratação se dê com base na Consolidação da Leis do Trabalho ( CLT)
, pois diz respeito à fase pré-contratual, momento em que ainda não existe relação de trabalho
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no CC: 195967 ES 2023/0100856-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

No mesmo sentido, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no
ARE 870.877
, reiterou que não há relação de trabalho constituída em hipóteses como a dos autos, tratando-se de
fase pré-contratual
. Ainda que o OGMO seja entidade privada e regulada pela CLT,
é considerado entidade parceira do Poder Público
, com atribuições delegadas e papel de interesse coletivo.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que a presente demanda não versa sobre vínculo laboral consolidado
, mas sim sobre
critérios previstos em edital de seleção
, razão pela qual se impõe o reconhecimento da
competência da Justiça Comum
, em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito do STJ e STF.

Ultrapassada a questão a preliminar,
passo à análise do mérito recursal
.

De plano, entendo que a sentença proferida deve ser
mantida em sua integralidade
, pois se mostra juridicamente coerente, técnica e constitucionalmente fundamentada, refletindo com exatidão os princípios que regem os processos seletivos em entidades que, embora privadas, exercem função de interesse público relevante.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da exigência de
experiência profissional como critério eliminatório
no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, promovido pelo OGMO.

De acordo com as regras editalícias, a
primeira etapa do certame
consistia na aplicação de uma prova objetiva (com peso 7) e na avaliação da experiência profissional (com peso 3). Para ser aprovado nesta fase, o candidato deveria obter
pelo menos 50% da pontuação total combinada
.

Na prática, esse modelo de pontuação
restringia a aprovação aos candidatos que já possuíam experiência na área
, ainda que outros, sem experiência anterior, obtivessem desempenho significativamente superior na prova de conhecimentos. Tal estrutura
inviabiliza a concorrência em condições equânimes
e
esvazia a função meritocrática da avaliação objetiva
, pois impõe
barreira eliminatória baseada em elemento extracognitivo e sem previsão legal específica
, violando frontalmente o
princípio da isonomia
.

É importante destacar que, em situações que envolvem a seleção de trabalhadores para atividade regulada, mesmo que em regime celetista,
a legalidade do certame exige observância mínima aos princípios constitucionais do artigo 37 da CF
, especialmente os da igualdade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda que não se trate de concurso público para provimento de cargo estatutário, a atuação do OGMO se reveste de
relevância pública
, pois exerce função delegada na gestão da mão de obra portuária avulsa, nos termos da Lei nº 12.815/2013.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que
a exigência de experiência profissional como requisito eliminatório só se justifica quando houver previsão legal ou convencional expressa
, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito, esta Corte já apreciou a matéria em diversas oportunidades, alcançando a mesma conclusão, sobretudo em relação ao Edital nº 002/2011:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - LITISCONSÓRCIO – NÃO HÁ NECESSIDADE DE INTIMAR OS DEMAIS CANDIDATOS - CARÊNCIA DE AÇÃO ENCERRAMENTO DO CERTAME - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO -– CAUSA MADURA -
PROCESSO SELETIVO – SELEÇÃO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – OGMO⁄ES – AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
– PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONFRONTO COM A LEI Nº 8.630⁄93 E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA – ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO – DIREITO DO CANDIDATO DE PARTICIPAR DAS DEMAIS ETAPAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.Tem sido o entendimento do STJ e deste Egrégio Tribunal de que compete a Justiça Comum a análise em relação ao concurso dos trabalhadores avulsos . Precedentes. 2.Embora existam alguns arestos neste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a formação de litisconsórcio passivo em hipóteses similares a que ora se discute, a jurisprudência de nossa Corte Superior sedimentou-se no sentido oposto ao reconhecer que é ¿dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação (AgRg no REsp 1294869⁄PI, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16⁄06⁄2014, DJe 04⁄08⁄2014). 3.O término das fases de seleção e o encerramento do certame não ensejam a perda do objeto quando o candidato pretende o reconhecimento de ilegalidade ocorrida em uma de suas etapas. Preliminares rejeitadas . 4. A causa está madura para julgamento, eis que versa sobre questão exclusivamente de direito e que se encontra em condições de imediato julgamento (art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil). 5 .
A Lei nº 8.630⁄93, vigente à época dos fatos, dispõe que a seleção de trabalhadores portuários avulsos vincula-se às normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. 6.
Como a convenção coletiva de trabalho vigente à época do concurso não trazia previsão de avaliação de experiência profissional como critério para seleção do trabalhador avulso, mostra-se ilegal a sua exigência no edital do concurso
. 7. Caso o candidato tenha cumprido os demais requisitos contidos no edital, faz jus à convocação para as próximas fases do certame e, em caso de aprovação dentro do número de vagas disponíveis, à realização do seu cadastro junto ao OGMO
. 8. Recurso provido em parte .

(TJ-ES - APL: 00323652220128080024, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 15/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO PONTUAL CONTRA OS TERMOS DA SENTENÇA COM PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR REJEITADA. ESGOTAMENTO DO CERTAME - INTERESSE EXISTENTE -
PROCESSO SELETIVO - OGMO - EDITAL ESTABELECE A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO FATOR DE PONTUAÇÃO - EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - ILEGALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se observa a existência de violação ao princípio da dialeticidade quando a parte se insurge especificamente contra os errores in judicando e in procedendo que vislumbra da manifestação jurisdicional . Preliminar rejeitada. 2. O encerramento do certame não dá ensejo a impossibilidade de prestação jurisdicional se ilegal exigência imposta por força do edital. 3.
Mostra-se ilegal a exigência de experiência profissional de caráter eliminatório no edital do concurso, pois para a contratação de trabalhadores portuários avulsos o OGMO deve observar a convenção coletiva de trabalho, conforme prevê a Lei dos Portos (Lei nº 6.830⁄93)
. 4. Se a convenção coletiva de trabalho vigente à época do concurso não prevê avaliação de experiência profissional como critério para seleção do trabalhador avulso, mostra-se ilegal a sua exigência no edital do concurso . 5. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento .

(TJ-ES - APL: 00163409420138080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 24/11/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2014)

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO SELETIVO. OGMO . EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO FATOR DE PONTUAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA 2008⁄2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO NÃO AFASTA O INTERESSE DE AGIR . SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ART. 515, § 3º DO CPC . MÉRITO. NOTA MINIMA NÃO ALCANÇADA PARA INGRESSO NA SEGUNDA FASE DO CERTAME. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PRETENSÃO RECURSAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE . 1. A homologação do concurso não tem o condão de extirpar o interesse de agir numa demanda que verse sobre a ilegalidade do certame. Afinal, independente da homologação, o ato ilegal continua no mundo jurídico. Precedentes do STJ . 2. O STJ já se pronunciou no sentido de confirmar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar lides envolvendo processo seletivo do OGMO, por se tratar de fase que antecede à relação de trabalho. 3. O processo seletivo realizado pelo órgão gestor de mão de obra (OGMO) para a contratação de trabalhadores portuários avulsos deve observar a convenção coletiva de trabalho, conforme prevê a Lei dos Portos (Lei nº 6 .830⁄93). Nesse sentido,
mostra-se ilegal o estabelecimento no Edital nº 002⁄2011 de experiência profissional como critério de pontuação, quando não previsto tal critério na convenção coletiva da categoria
. 4. Todavia, o apelante não faz jus ao prosseguimento no certame, haja vista que não alcançou a nota mínima necessária para ingressar na segunda fase, nos termos do edital nº 002⁄2011 . 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Outrossim, em aplicação ao artigo 515, § 3º, do CPC, pretensão autoral parcialmente procedente.

(TJ-ES - APL: 00325531520128080024, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/03/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2014)

Na ausência de tal respaldo normativo, a
experiência profissional pode ser admitida apenas como critério de pontuação adicional ou título, de natureza classificatória
, nunca como condição de permanência no certame.

A manutenção desse critério eliminatório
cria, na verdade, um círculo vicioso de exclusão
, em que apenas quem já atua na área poderá ser aprovado,
impedindo o acesso democrático à atividade portuária
, o que contraria os valores constitucionais da livre iniciativa e do trabalho como direito social universal (art. 1º, IV, e art. 6º da CF/88).

Não por acaso, o autor, mesmo tendo alcançado acerto de
62% na prova objetiva
, superior ao mínimo de 50% exigido,
foi eliminado
unicamente por não apresentar experiência anterior, circunstância que revela o desequilíbrio do modelo de avaliação.

Por tais fundamentos, a sentença, ao determinar a exclusão da exigência de experiência profissional como critério eliminatório, com a consequente atribuição de peso 10 à prova objetiva e a convocação do autor para as fases subsequentes, caso reclassificado,
adotou solução compatível com a ordem constitucional vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores
.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
reconheço a competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação
, com base na orientação firmada no
AgInt no CC 195.967/ES
, do Superior Tribunal de Justiça, superando os precedentes em sentido contrário anteriormente proferidos por esta Corte.

No mérito,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a teor do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA –
DIVERG
ENTE

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRAB. PORTUÁRIO AVULSO

em face da r. sentença do evento 9779641, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, na ação ordinária movida por
JORGE RAFLE BECCALLI SALUME
, julgou procedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para, ratificando a tutela provisória de urgência anteriormente concedida por este órgão colegiado, determinar a exclusão da exigência de experiência profissional como critério eliminatório do certame com a consequente atribuição de peso 10 (dez) como fator multiplicador para a prova objetiva, devendo o autor ser convocado para as demais etapas do processo seletivo.

Outrossim, condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
a presente demanda não versa sobre vínculo laboral consolidado, mas sim sobre critérios previstos em edital de seleção, razão pela qual se impõe o reconhecimento da competência da Justiça Comum, em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito do STJ e STF
” e, no mérito, considerou ilegal a exigência de experiência profissional como critério eliminatório, assentando que “
Na prática, esse modelo de pontuação restringia a aprovação aos candidatos que já possuíam experiência na área, ainda que outros, sem experiência anterior, obtivessem desempenho significativamente superior na prova de conhecimentos. Tal estrutura inviabiliza a concorrência em condições equânimes e esvazia a função meritocrática da avaliação objetiva, pois impõe barreira eliminatória baseada em elemento extracognitivo e sem previsão legal específica, violando frontalmente o princípio da isonomia
”, bem como que “
a exigência de experiência profissional como requisito eliminatório só se justifica quando houver previsão legal ou convencional expressa, o que não ocorreu no caso concreto
”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir parcialmente do seu entendimento, especificamente sobre o objeto da demanda.

Conforme se depreende dos autos, o Edital nº 002/2011 – OGMO/ES, mais especificamente nos seus itens 6.13 e 7.1, estabeleceu de forma clara que a experiência profissional teria peso 3 como fator de pontuação, sendo à prova objetiva atribuída peso 7, compondo conjuntamente a nota final da primeira etapa. Não se trata, portanto, de critério eliminatório autônomo, mas de elemento ponderado de valoração técnica, integrado à sistemática de classificação dos candidatos. Afigura-se, assim, uma opção metodológica dentro da autonomia conferida à entidade organizadora, voltada à aferição da aptidão prática e teórica do postulante à atividade portuária.

Com a devida vênia à eminente relatora, entendo que, no caso concreto, não se constata mácula de legalidade que justifique a intervenção judicial no mérito administrativo da fórmula seletiva adotada. A regra de pontuação adicional pela experiência encontra fundamento no regime jurídico então vigente, especialmente na Lei nº 8.630/1993, em vigor à época do certame, a qual, em seus artigos 18, 27 e 28, conferia ao
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRAB
ALHO
PORTUÁRIO AVULSO
(OGMO) competência para selecionar, cadastrar e registrar os trabalhadores portuários avulsos, com observância das normas coletivas pactuadas com a categoria profissional.

Embora a convenção coletiva de trabalho aplicável (CCT 2008/2010) não tenha expressamente previsto a pontuação por tempo de serviço ou experiência anterior, também não a vedou, sendo lícito ao edital complementar a normatização coletiva, desde que o fizesse de forma objetiva, pública, isonômica e previamente estabelecida, como de fato se observa nos autos.

Nesse sentido, é essencial reconhecer que, ainda que o processo seletivo em questão não ostente natureza de concurso público
lato sensu
, está ele, todavia, submetido aos mesmos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, a teor do art. 37 da Constituição Federal.

Dito isso, ao se valorar a experiência pregressa como elemento classificatório complementar e não como condição eliminatória isolada, o edital não transgrediu os princípios da isonomia ou da impessoalidade, tampouco desnaturou o objetivo meritocrático do certame. Ao contrário, reconheceu que a formação do trabalhador portuário, além da aferição teórica, reclama o mínimo de vivência na dinâmica operativa da atividade, sobretudo diante das especificidades e riscos que a função envolve.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema nº 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), estabeleceu que o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na fixação dos critérios de avaliação e classificação de candidatos em certames públicos, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no presente feito.

Ressalta-se que a prova objetiva ainda era o critério preponderante para a classificação no certame e que era possível atingir o mínimo de pontos exigido mesmo sem experiência profissional, contudo, o autor não logrou êxito em atingir a pontuação mínima para a aprovação na primeira etapa do certame. Obteve ele 62 pontos líquidos, os quais, ponderados pelo fator 7, conforme o edital, resultaram em 43,4 pontos, aquém dos 50 exigidos.

Reforçando essa compreensão de que o edital constitui a lei interna do certame, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a inscrição do candidato implica plena ciência e aceitação de suas regras, não se admitindo insurgência tardia contra critérios previamente estabelecidos, como bem ilustra o seguinte julgado:

CONCURSO PÚBLICO. HORTOLÂNDIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSSMH 001/17. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. REGULARIDADE. 1. Concurso público. Edital. Requisitos.
O concurso se rege pelo edital e a inscrição implica em concordância com as normas nele contidas. Não cabe reclamação posterior, no curso do certame, se nenhuma impugnação foi feita por ocasião da inscrição.
2. Concurso público. Convocação. O edital dispõe expressamente que todos os atos administrativos (Editais do Processo Seletivo Simplificado, Convocações para as Provas, Gabaritos, Classificação Final dos aprovados, Retificações e Informativos) até a homologação do Processo Seletivo Simplificado serão publicados no site www. Shdias. Com. BR; e que o candidato é exclusivamente responsável pelo acompanhamento das publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado PSSMH 001/2017, não havendo responsabilidade do Município de Hortolândia quanto às informações divulgadas por outros meios que não seja o Diário Oficial Eletrônico do Município de Hortolândia e o site www. Shdias. Com. BR (Capítulo 12, itens 12.06 e 12.08). A previsão é regular e a autoridade apenas cumpriu o edital e a norma vigente. Inexiste Lei que obrigue a notificação pessoal do candidato, que sabia da previsão e deveria ter tomado os cuidados mínimos para tomar ciência. Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido. (TJSP; AC 1005860-30.2018.8.26.0229; Ac. 12691842; Hortolândia; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 22/07/2019; DJESP 30/07/2019; Pág. 2222).

Desta feita, deve-se reconhecer a validade do critério de experiência profissional como componente classificatório legítimo do processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, com observância dos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, impessoalidade e eficiência.

Por todo o exposto, rogando
vênia
à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
inauguro divergência
para
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRAB
ALHO
PORTUÁRIO AVULSO
, para reformar a sentença de origem e julgar improcedente a pretensão inicial.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo o autor arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados na sentença, observada a suspensão da exigibilidade da verba, em razão de litigar amparado pela assistência judiciária gratuita deferida tacitamente na origem.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004332-22.2012.8.08.0024

APELANTE:
ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA

APELADO:
JORGE RAFLE BECCALLI SALUME

RELATORA:
DESª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOGAL: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Eminentes pares, em uma atenta análise dos documentos que acompanham o presente recurso, com o devido respeito ao Eminente Desembargador que proferiu voto divergente, entendo por acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

Sobre a competência para processar e julgar a presente demanda, coaduno-me com o voto condutor e destaco que o Tema n. 992 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal é claro no sentido de que “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.

A argumentação do apelante, portanto, é manifestamente contrária a precedente vinculante da Suprema Corte.

Ultrapassado esse ponto, o cerne da controvérsia objeto do presente recurso cinge-se em analisar a legalidade da exigência de experiência profissional como critério para ingresso no cadastro de trabalhadores do Órgão de Gestão de Mão de obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado do Estado do Espírito Santo.

À luz do regramento do direito administrativo, que se mostra plenamente aplicável à hipótese vertente, convém ressaltar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não confere à apelante um poder arbitrário e ilimitado, de modo que a avaliação para ingresso deve se pautar por critérios objetivos, primando pelos princípios constitucionais, em especial o da isonomia.

Nesse contexto, o processo seletivo de uma pessoa jurídica de direito privado, embora inserido no âmbito da livre iniciativa (art. 170, CF) e da autonomia da vontade, não constitui um território imune à observância de preceitos constitucionais.

A decisão de contratar ou de não contratar um candidato, embora discricionária, deve ser exercida em conformidade com os valores supremos da Constituição, sob pena de configurar ato ilícito.

É nesse cenário que o princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal, adquire protagonismo. A isonomia, em sua dupla dimensão – formal e material –, veda a discriminação arbitrária e impõe a concessão de tratamento paritário a todos que se encontrem em situações equivalentes.

Nesses termos, a exigência da experiência profissional, além de desproporcional, representa verdadeira afronta ao princípio da isonomia e, ainda que a função exigida para o cargo encerre peculiaridades que demandem do candidato notória especialização, a aferição de tal competência deve ocorrer por mecanismos idôneos, objetivos e não discriminatórios, que não importem em cerceamento ao acesso isonômico.

Para além desse ponto, vê-se que o apelante não obedeceu à convenção coletiva de trabalho, conforme previa o artigo 28 da Lei dos Portos vigente à época, in verbis:

Art. 28. A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitos pelo órgão de gestão de mão-de-obra avulsa, de acordo com as normas que forem estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Desse modo, a mera previsão editalícia, não possui, por si só, o condão de legitimá-la, sendo vedado ao Poder Judiciário chancelar ilegalidades a pretexto da simples existência de estipulação no instrumento convocatório.

Assim, a afronta direta à Carta Magna e aos seus mais comezinhos princípios justifica o controle jurisdicional de legalidade do ato exercido pelo magistrado, o que é perfeitamente admitido pelo ordenamento jurídico.

No mesmo rumo, o Ministro Gilmar Mendes da Suprema Corte, nos autos do ARE 1133969, manifestou-se no sentido de que “a exigência de experiência profissional prevista apenas em edital importa em ofensa constitucional”.

Por fim, como bem pontuado pela Eminente Desembargadora Relatora, a persistência de tal critério eliminatório engendra um ciclo vicioso de exclusão, no qual a aprovação se torna privilégio daqueles que já integram a mão de obra do setor. Essa barreira de ingresso, por sua natureza restritiva, impede a democratização do acesso ao trabalho no ambiente portuário, malferindo, com isso, os preceitos fundamentais da livre iniciativa e do valor social do trabalho (art. 1º, IV, e art. 6º, CF/88).

Essa Corte vem, há tempos, posicionando-se no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ESGOTAMENTO DO CERTAME. INTERESSE EXISTENTE. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE EM RELAÇÃO A CONCURSADOS QUE NÃO OBTIVERAM PONTUAÇÃO PARA A APROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS EM RELAÇÃO AOS INGRESSOS. PROCESSO SELETIVO. OGMO. EDITAL ESTABELECE A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO FATOR DE PONTUAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O encerramento do certame não dá ensejo a impossibilidade de prestação jurisdicional se ilegal exigência imposta por força do edital. 2. A exigência de litisconsórcio, nos termos do IUJ de número 0042676-09.2011.8.08.0024, faz-se necessário em relação aos candidatos que foram aprovados e encontram-se no exercício da função. Observando-se que o autor encontra-se por medida liminar até então vigorando, não há prejuízo na classificação em relação aos que já ingressaram no órgão. 3. Mostra-se ilegal a exigência de experiência profissional de caráter eliminatório no edital do concurso, pois para a contratação de trabalhadores portuários avulsos o OGMO deve observar a convenção coletiva de trabalho, conforme prevê a Lei dos Portos (Lei nº 6.830/93).4. Se a convenção coletiva de trabalho vigente à época do concurso não prevê avaliação de experiência profissional como critério para seleção do trabalhador avulso, mostra-se ilegal a sua exigência no edital do concurso. 5. Mantêm-se a verba honorária analisada por força do art. 20, §4º do CPC, segundo as disposições do §3º, do mesmo diploma legal, vigente à época da prolação da sentença. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0010546-29.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/11/2016; DJES 28/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESACOLHIMENTO. PROCESSO SELETIVO. ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO ES. OGMO. AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ILEGALIDADE DO CRITÉRIO. LEI Nº 6.830/1993. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. VERBA HONORÁRIA. APELO DESPROVIDO. 1 - A finalização do processo seletivo ou a sua homologação final não enseja a perda superveniente do objeto em ação que contempla controvérsia acerca da ilegalidade de uma das etapas do concurso público. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. 2 - Não bastasse a premissa de que a conclusão e homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação que objetiva o questionamento de etapa do certame, também não há que se falar em ausência de interesse de agir pelo fato de que a controvérsia quanto à atribuição do peso 10 em substituição ao peso 7 como fator multiplicador enseja o proveito e utilidade do processo, além da insurgência quanto ao critério da experiência profissional ter o condão de viabilizar a convocação em fases subsequentes do processo seletivo. Preliminar de ausência de interesse de agir que se rejeita. 3 - A temática do litisconsórcio passivo necessário em controvérsias como a presente já foi objeto de análise pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça Estadual, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0042676-09.2011.8.08.0024, reconhecendo a prescindibilidade em relação aos candidatos não convocados em razão da mera expectativa de direito à nomeação deles. 4 - A Lei nº 8.630/93, afeta ao regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias, dispõe que a seleção de trabalhadores portuários avulsos vincula-se às normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. 5 - Uma vez que a convenção coletiva de trabalho em vigor à época do certame não estabeleceu a avaliação de experiência profissional como critério exigido para seleção do trabalhador avulso, torna-se cogente reconhecer a ilegalidade desse pormenor previsto nos itens 7.1.1; 7.2; 7.4; 7.5 e 11.6, do Edital nº 002/201 - OGMO/ES, de 19/06/2011, já que é totalmente alheio aos pertinentes ditames. 6 - Deve na hipótese ser reconhecida a ilegalidade da avaliação de experiência profissional exigida como critério para seleção do concurso em voga, já que em absoluto desacordo com a norma legal a que está vinculada, qual seja, a Convenção Coletiva de Trabalho nº 2008/2010, implicando a incidência do fator multiplicador 10 na nota da prova objetiva do apelado. 7 - Tem-se por razoável e proporcional a verba honorária sucumbencial fixada em R$ 2.000,00 (dois reais), já que compatível com o disposto no art. 20, § 4º, do CPC/1973 ao tempo de sua aplicação, sem caracterizar a propalada excessividade ou deslustrar o mister da advocacia. 8 - Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES; APL 0035266-60.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 17/05/2016; DJES 30/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. OGMO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. FATOR DE PONTUAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo seletivo realizado pelo órgão gestor de mão de obra (OGMO) para a contratação de trabalhadores portuários avulsos deve observar a convenção coletiva de trabalho, conforme prevê a Lei dos Portos (Lei nº 6.830/93).2. Se a convenção coletiva de trabalho vigente à época do concurso não trouxe previsão de avaliação de experiência profissional como critério para seleção do trabalhador avulso, mostra-se ilegal a sua exigência no edital do concurso. 3. Possibilidade do candidato de participar das demais etapas do certame, desde que tenha cumprido os demais requisitos previstos no edital. 4. A sentença que reconhece a existência de ilegalidade no edital de certame pública, por não veicular provimento condenatório, enseja a fixação dos honorários de sucumbência de modo equitativo, com fulcro no artigo 20, §4º, do CPC. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0020421-23.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 29/09/2014; DJES 13/10/2014)

A Justiça Especializada do Trabalho, à época em que dirimia conflitos dessa natureza, possuía igual posicionamento:

RECURSO ORDINÁRIO DOS RECLAMANTES. PROCESSO SELETIVO DO OGMO. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ILEGALIDADE NO EDITAL. É ilegal cláusula prevista em edital de processo seletivo, que dispõe acerca de experiência profissional como critério de avaliação para o provimento do cargo de trabalhador portuário avulso, sem que haja previsão na norma coletiva da categoria acerca da matéria. (TRT 17ª R.; ROT 0000482-45.2020.5.17.0002; Primeira Turma; Relª Desª Alzenir Bollesi de Plá Loeffler; DOES 15/08/2022)

Pelo exposto, rogando vênias ao entendimento divergente, acompanho a Eminente Desembargadora Relatora, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Convocado